Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713257-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLERIO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O objeto deste processo aparentemente coincide com o objeto do processo 0740470-62.2020.8.07.0001, o qual tramitou na 25o Vara Cível de Brasília, com procedência do pedido e já arquivado, o que caracteriza, em tese, coisa julgada e impede o exame de mérito, na forma do que prevê o art. 337, § 4o. e 485, inciso V do CPC. Na forma do art. 10 do CPC/15, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias. Retire-se o processo de pauta. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Diligencie-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm